Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DOENÇA NÃO AGUDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão que não concede a tutela antecipada quando não estiverem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois, conforme afirmado pelo juízo recorrido, a suposta doença que acomete o agravante não se mostra aguda, mas provavelmente decorre de gradual evolução.
3. O requisito da probabilidade do direito também não foi comprovado, especialmente pelas inconsistências probatórias apresentadas, como o fato de o relatório médico juntado com a inicial ser exatamente igual a relatório médico apresentado em outra demanda patrocinada pela mesma advogada, além do fato de a tomografia apresentada nos autos ser referente a pessoa diversa do autor, conforme informado na decisão recorrida e, por fim, que o laudo apresentado no processo de referência parece ter sido realizado em bloco, já que também se refere a outro paciente estranho à lide.
4. CONHECIDO E DESPROVIDO.